Tribunal: TJSP
Processo: 1027350-20.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato do Diretor da CETESB, que adotou critério estabelecido no Decreto Estadual 62.973/17 para o cálculo do valor da taxa de licenciamento ambiental – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E VIA INADEQUADA – Competência da autoridade coatora para aplicar o Decreto 62.973/2017 na cobrança de taxa do processo de

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato do Diretor da CETESB, que adotou critério estabelecido no Decreto Estadual 62.973/17 para o cálculo do valor da taxa de licenciamento ambiental – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E VIA INADEQUADA – Competência da autoridade coatora para aplicar o Decreto 62.973/2017 na cobrança de taxa do processo de renovação de licenciamento ambiental – Inaplicabilidade do ato do Chefe do Poder Executivo requerida de forma incidental, cujo objeto de impugnação é a emissão de guia de recolhimento de acordo com os critérios nele estabelecidos – Aptidão do "mandamus" para produzir efeitos concretos – Adequação da via mandamental – PRELIMINARES AFASTADAS.

OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPROVAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA – Decreto baseado na Decisão da Diretoria da CETESB no 315/2015/C, que adotou a área integral do terreno para o cálculo do preço de licenciamento, resultando em elevação abusiva do valor – Base de cálculo que deveria considerar apenas a área ocupada pelo empreendimento ou atividade poluidora, conforme critério anterior estabelecido pelo Decreto 8.468/76 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1027350-20.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO CETESB e DIRETOR
PRESIDENTE DA COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado MONTE CARLO GUARÁ LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas as
preliminares, negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027350-20.2019.8.26.0053 -Voto no 28818 - cadh
2
Voto no 28818
Apelação/Remessa Necessária no 1027350-20.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo 2a Vara da Fazenda Pública
Apelante: Diretor Presidente da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo CETESB
Apelado: Monte Carlo Guará Ltda.
Juiz 1a Inst.: Dr. Maurício José Nogueira
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
MEIO AMBIENTE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
MANDADO DE SEGURANÇA Impetração contra ato do
Diretor da CETESB, que adotou critério estabelecido no Decreto
Estadual 62.973/17 para o cálculo do valor da taxa de
licenciamento ambiental ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA E VIA INADEQUADA Competência da autoridade
coatora para aplicar o Decreto 62.973/2017 na cobrança de taxa
do processo de renovação de licenciamento ambiental

Inaplicabilidade do ato do Chefe do Poder Executivo requerida
de forma incidental, cujo objeto de impugnação é a emissão de
guia de recolhimento de acordo com os critérios nele
estabelecidos Aptidão do “mandamus” para produzir efeitos
concretos Adequação da via mandamental PRELIMINARES
AFASTADAS.
OFENSA
A
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO

COMPROVAÇÃO SEGURANÇA CONCEDIDA Decreto
baseado na Decisão da Diretoria da CETESB no 315/2015/C, que
adotou a área integral do terreno para o cálculo do preço de
licenciamento, resultando em elevação abusiva do valor Base
de cálculo que deveria considerar apenas a área ocupada pelo
empreendimento ou atividade poluidora, conforme critério
anterior estabelecido pelo Decreto 8.468/76
SENTENÇA
MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO CETESB contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027350-20.2019.8.26.0053 -Voto no 28818 - cadh
3
respeitável sentença de fls. 91/93 que, nos autos do mandado de segurança
impetrado por MONTE CARLO GUARÁ LTDA., concedeu a ordem requerida,
para afastar a metodologia de cálculo prevista no Decreto Estadual no
62.973/2017, no tocante ao licenciamento ambiental requerido, devendo ser
elaborado nos termos da legislação anterior.

Irresignada, apela a autoridade impetrada (fls.
97/123), sustentando, em preliminar, a ilegitimidade passiva, porquanto a
impetrante pretende discutir Decreto do Governo do Estado de São Paulo,
visando sua nulidade por vias transversas, bem como o descabimento do
remédio constitucional “contra lei em tese”, vez que inexiste lesão a direito
líquido e certo.
No mérito, alega, em síntese, a legalidade do
Decreto 62.973/2017 e do valor da taxa de licenciamento ambiental de acordo
com os novos critérios estabelecidos.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 127/136), em
defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
Parecer ministerial pelo desprovimento do
recurso e do reexame (fls. 145/147).
É o relatório, passo ao voto.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado
contra ato do Diretor Presidente da CETESB, que aplicou o Decreto no
62.973/2017 na elaboração do cálculo da taxa de licenciamento ambiental da
atividade a ser realizada pela empresa, resultando no valor de R$.33.944,07
(fls. 39).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027350-20.2019.8.26.0053 -Voto no 28818 - cadh
4
Argumenta a exorbitância e abusividade do
valor da taxa, calculada de acordo com a nova metodologia.
I
Rejeita-se, desde logo, a alegação de
ilegitimidade passiva e de inadequação da via eleita.
Primeiro porque compete à autoridade coatora
a efetiva aplicação do Decreto no 62.973/2017, editado pelo chefe do Poder
Executivo Estadual, a fim de efetuar a cobrança da taxa de renovação da
licença ambiental de acordo com os índices previstos no referido regulamento.
Incumbe, portanto, ao Diretor Presidente da CETESB a prática do ato
impugnado ou dele emanou a ordem para a sua prática, enquadrando-se,
portanto, no conceito do §3o do art. 6o da Lei 12.016/2009, não havendo falar
em ilegitimidade passiva ad causam.
Em segundo, afasta-se também a preliminar de
inadequação da via mandamental por se tratar de mandado de segurança
“contra lei em tese”, certo que, na hipótese dos autos, o remédio constitucional
foi impetrado contra ato administrativo concreto, consistente na cobrança de
taxa para renovação da licença ambiental de acordo com os critérios abusivos
do Decreto no 62.973/2017, de competência do órgão ambiental (fls. 39).
Ou seja, a inaplicabilidade do ato do Chefe do
Poder Executivo é requerida apenas de forma incidental, sendo objeto da
impugnação a emissão da guia de recolhimento (Recibo no 91294299 fls. 39)
de acordo com os referidos índices constantes do Decreto no 62.973/2017,
possuindo o presente mandamus aptidão a produzir efeitos concretos.
Afastadas as preliminares, passo à análise do
mérito propriamente dito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027350-20.2019.8.26.0053 -Voto no 28818 - cadh
5
II
--
A
irresignação
não
comporta
provimento.
A Lei Estadual 997/1976 dispõe sobre o
controle da poluição do meio ambiente no Estado, estabelecendo, em seu
artigo 5°, a necessidade de prévia autorização do órgão estadual de controle
da poluição do meio-ambiente, para a instalação, construção, operação ou
funcionamento de fontes de poluição esta definida, no §1°, como “qualquer
atividade,
sistema,
processo,
operação,
maquinário,
equipamento
ou
dispositivo, móvel ou não, previsto no Regulamento desta lei, que cause ou
possa causar poluição ambiental através da emissão de poluentes”.
O
Decreto
Estadual
8.468/76,
que
regulamentou a LE no 997/76, dispõe que:
“Artigo 4o - São consideradas fontes de poluição
todas as obras, atividades, instalações, empreendimentos, processos,
dispositivos, móveis ou imóveis, ou meios de transportes que, direta
ou indiretamente, causem ou possa causar poluição ao meio ambiente.
Parágrafo Único - Para efeito da aplicação deste artigo, entende-se
como fontes móveis todos os veículos automotores, embarcações e
assemelhados, e como fontes estacionárias, todas as demais.”
O Decreto 8.468/76, na sua redação original,
determinava que se considerasse, na cobrança das licenças ambientais, a
“área integral da fonte de poluição”, assim definida no artigo 74, parágrafo
único verbis:
“1) a área total construída, mais a área ao ar livre
ocupada para armazenamento de materiais e para operações e
processamentos industriais, quando se tratar de fontes de poluição
constantes dos incisos I, II, III, V, VI e IX do artigo 57;
2) área do terreno ou local a ser ocupado por
incinerador ou por outro dispositivo de queima de lixo e de materiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027350-20.2019.8.26.0053 -Voto no 28818 - cadh
6
ou resíduos, sólidos, líquidos ou gasosos.”
O Decreto no 47.397/02 deu nova redação ao
Título V (Das licenças) do Decreto 8.468/76, alterando, nos artigos 72 e
seguintes, a forma de cálculo do preço para expedição das licenças. O Decreto
manteve a “área integral da fonte de poluição” como um dos fatores para o
cálculo do preço para expedição de licenças, no entanto, deixou de defini-la, tal
como fazia o artigo 74, parágrafo único, do texto original, acima citado.
Diante
da
lacuna,
a
CETESB,
órgão
responsável pelo licenciamento ambiental no Estado, continuou utilizando a
definição da redação anterior do Decreto, até a Decisão de Diretoria no
315/2015/C, da CETESB, que deu nova definição à “área integral” para
cálculo do preço de licenciamento, assim dispondo:
“Art. 1o - A área integral da fonte de poluição a que se
refere o art. 73-C do Regulamento da Lei Estadual no 997/76, aprovado
pelo Decreto Estadual no 8.468/76, será a área do terreno ocupado pelo
empreendimento ou atividade, acrescida das áreas construídas dos
pavimentos superiores e ou inferiores, excetuadas as seguintes:
I. áreas ocupadas com florestas ou outra forma de
vegetação nativa;
II. a área ocupada por outros empreendimentos
presentes na área total do terreno;
III.
as
áreas
ocupadas
por
empreendimentos
agrosilvopastoris que não estejam diretamente ligados à atividade
licenciada.
Art. 2o - O preço máximo a ser cobrado será limitado a
5.000 UFESP.”
Posteriormente, o Decreto Estadual 62.973/17
alterou a redação do art. 73-C, §2o, da Lei Estadual 997/76, que passou a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027350-20.2019.8.26.0053 -Voto no 28818 - cadh
7
idêntica à Decisão de Diretoria acima citada.
A nova definição da "área integral de fonte de
poluição" é imprecisa e permite que o órgão ambiental passe a incluir, nela, a
área total do imóvel onde se dará a atividade objeto do licenciamento, e não,
apenas, a área de construção ou de terreno ocupada pelo empreendimento ou
atividade poluidora critério anterior adotado CETESB.
Esse aumento no fator de cálculo do preço do
licenciamento gerou o valor exorbitante exigido da impetrante - o que não se
mostra razoável, pois inclui, no cálculo, área desvinculada do empreendimento
que se quer licenciar.
Precedentes desta Corte já consideraram ilegal
e abusiva a aplicação da Decisão de Diretoria no 315/2015/C da CETESB e
estenderam tal interpretação ao Decreto Estadual 62.973/17, que reproduz o
texto de tal Decisão, entendo cabível a concessão da segurança em tais
hipóteses, já que se trata de insurgência contra norma legal de efeitos
concretos.
Nesse sentido:
“MANDADO DE SEGURANÇA
MEIO AMBIENTE

PREVENÇÃO E CONTROLE DE POLUIÇÃO RENOVAÇÃO DE LICENÇA
AMBIENTAL
DECRETO ESTADUAL No 62.973/2017, QUE DEU NOVA
REDAÇÃO A DISPOSITIVOS DO REGULAMENTO DA LEI No 997, DE 31
DE MAIO DE 1976 ALTERAÇÃO NAS FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS
LICENÇAS
AMBIENTAIS,
DOCUMENTOS,
AUTORIZAÇÕES
E
PARECERES TÉCNICOS A SEREM EMITIDOS PELA CETESB
NOVA
BASE DE CÁLCULO DO PREÇO DA LICENÇA, DECORRENTE DA
ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "ÁREA INTEGRAL DE FONTE DE
POLUIÇÃO"
INADMISSIBILIDADE
OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E
CERTO
COMPROVAÇÃO
SEGURANÇA CONCEDIDA
SENTENÇA
MANTIDA
RECURSOS NÃO PROVIDOS. Considerando-se que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027350-20.2019.8.26.0053 -Voto no 28818 - cadh
8
Decreto Estadual no 62.973/2017, que deu nova redação a dispositivos
do Regulamento da Lei no 997/1976, alterou as fórmulas de cálculo para
expedição de licenças ambientais, documentos, autorizações e
pareceres técnicos a serem emitidos pela CETESB, dando nova redação,
inclusive, à definição de "área integral de fonte de poluição", o que,
consequentemente, alterou os valores da base de cálculo do preço
dessas licenças, majorando-os de forma desproporcional e abusiva, em
nítida violação à ordem, economia, saúde e segurança públicas, restam
demonstradas a ofensa a direito líquido e certo e a ilegalidade ou abuso
de poder por parte da autoridade, sendo de rigor, portanto, a concessão
da ordem. Sentença mantida.”1
“MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Licenciamento
ambiental. LE no 997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02 e 62.973/17. Preço.
Base de cálculo. O DE no 62.973/17 limitou-se a definir o conceito de
"área integral" para cálculo do preço de licenciamento; mas ao fazê-lo
incluiu na definição de 'área integral do terreno' não apenas a área
ocupada pelo empreendimento, mas a área toda, levando em algumas
hipóteses a uma irreal elevação do preço do licenciamento. A diferença
assume importância nos empreendimentos situados em área rural ou
em área urbana de maior dimensão; e, ao menos numa análise
superficial, em sede liminar, foge à razoabilidade que se considere no
cálculo do preço do licenciamento área desvinculada do
empreendimento que se quer licenciar.
Liminar indeferida. Agravo
provido para determinar que se considere como 'área integral' apenas a
área interna e externa ocupada pelo empreendimento ou atividade,
segundo o sistema anterior.” 2
De rigor, portanto, a concessão da ordem,
devendo ser mantida a r. sentença pelos seus próprios e bem lançados
fundamentos, sem fixação de honorários advocatícios em grau recursal diante
do disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009.
1 Apelação/Remessa Necessária no 1038229-23.2018.8.26.0053, 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 14.02.2019.
2 Agravo de Instrumento no 2066204-65.2018.8.26.0000, 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente, Rel. Des. Torres de Carvalho, j.10.05.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027350-20.2019.8.26.0053 -Voto no 28818 - cadh
9
Ante o exposto, e pelo meu voto, rejeitadas as
preliminares, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator